Tribunal: TJES
Processo: 0034404-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034404-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO JORDAO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRA­TIVO. AÇÃO
ANULA
TÓRIA D
E ATO ADMINISTRATI­VO
DISCIPLINAR.

PROCESSO ADM
I
NISTRATIVO
DISCIPLINAR
.

POLICIAL MILITAR.
VIOLAÇÃO ART. 133, II, ALÍNEA I, R
EGULAMENTO DISCIPLINAR DOS MILITARES ESTADUAIS DA POLÍCIA MILITAR -
RDME/PMES. DETENÇÃO DE 10 DIAS.
AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO PAD. SENTENÇA DE IMPROCEDÊN­CIA. MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO. 1.
Procedimento Administrativo Disciplinar que analisou as provas apresentadas pelas partes e con­firmou a prát
i
ca da conduta delituosa e aplicou a pena de 10 dias de detenção.
3
. P
rocesso Disciplinar que se de­senvolveu r
e
gularmente, com observância dos
princípios do contra
dit
ório e da ampla defesa.
Penalidade aplicada pela autor
i
dade competente que guarda proporcionalida­de com a gravidade da conduta descrita, incompatível com a função do PMES
,
não se verificando qualquer nuli­dade.
4
. pretensão de rever decisão administrativa, por parte do Judiciário, que se mostra inviável, por afronta a separação de poderes.
5
. Decisão final do PAD devida­mente fundamentada.
6.
Sentença de improcedência da ação anulatória que se mantém.
7
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0034404-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO JORDAO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Na origem, Leonardo Jordão da Silva pretendeu a anulação do processo administrativo disciplinar, instaurado por meio da Portaria nº 017/2016 – SPAJM 13ª BPM, que aplicou a penalidade de 10 (dez) dias de detenção, eis que teria transgredido o art. 113, II, “i”, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais da Polícia Militar do Espírito Santo – RDME/PMES.

A
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Auditoria Militar julgou improcedente o pedido contido na inicial,
por ausência de ilega­lidade ou inocorrência de justa causa para a aplicação da sanção,
que autorizasse a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo
.

Em suas razões recursais,
o
apelante aduziu que o processo administrativo disciplinar merece ser anulado, por conter vícios e desrespeita
r
o direito contido no R
egulamento
D
isciplinar dos Militares da
PM/ES.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em saber se
exi
s
te vício n
o procedimento administrativo disciplinar que aplicou penalidade de 10 dias de detenção ao apelante,
por infração ao art. 133,
inciso
II, “
i”
, do RDME/
PMES.

Em que pese as razões veiculadas no recurso, não vejo como divergir do entendimento alcançado pelo juízo de primeiro grau, que analisou o procedimento administrativo disciplinar e verificou que o procedimento obedeceu todas as formalidades e requisitos legais inerentes ao ato administrativo, respeitando principalmente o devido processo legal, uma vez observado o contraditório e a ampla defesa.

O apelante,
Soldado
QPMP-C
Leonardo Jordão da Silva,
pertencente ao efetivo da 3ª Co
m
panhia do 13º Batalhão da PM/ES,
foi investigado por representar

a empresa de segurança patrimonial den
o
minada - EB Inteligência em Segurança Ltda, localizada no Distrito de Braço do Rio Preto do Norte, em Conceição da Barra,
utilizando
de sua função de militar, e durante o expediente, para resolver assuntos particulares relativos à empresa, visitando clientes e usando a viatura da PM.

O
Procedimento Administrativo Disciplinar, por meio da Portaria n.º 01
7
/2016, às fls. 130/131,
puni
u o apelante
com
detenção de 10 (dez) dias por infração ao artigo por infração ao art. 133, II, alínea i
1
, com as agravantes dos incisos I e VI do art. 26, todos do RDME, sendo tais fatos de natureza grave, enquadrando-se na regra prevista no artigo 28, inciso III do RDME
da PM/ES
.

A decisão definitiva proferida n
o PAD
analisou
as provas que foram apresentadas pel
as partes,
as teses defensivas apresentadas em defesa prévia, interrogatório, nas alegações finais
e constatou que o apelante intermediou as contratações de clientes e fez recebimentos de pagamentos referentes a serviços de monitoramento.

Nessa linha de defesa, o
parecer do encarregado do PAD-RS (Edilson Gomes Andriolli), às fls. 127/129, confirmou a prática da conduta ilegal pelo Soldado da PM, Leonardo Jordão da Sil­va,
diante das diligências realizadas a pedido do apelante e após ouvir as declarações dos envolvidos.

A propósito, cabe trazer a colação trecho do depoimento prestado por Luiz Miranda Barbosa, às fls. 238/239, que confirma a prática dos
fotos
que estavam sendo investigados:

(...) Como foi realizada a contratação dos serviços da empresa EB Inteligência em Segurança LTDA pela Pinheiro Imóveis. RESPONDEU QUE: o Sd. Jordão sempre comparecia a Pinheiro Móveis, pois ambos eram tesoureiros da Comunidade Evangélica Nova Unção, e que, em um determinado dia, quando o Sd. Jordão esteve na loja, ele comentou que uma empresa estava iniciando o serviço de vigi
l
ância patrimonial noturna no distrito de Braço do Rio e, devido ao índice crescente de furtos no Distrito, o Declarante tinha interesse em aderir ao serviço, e perguntou ao Sd. Jordão se, por acaso, teria o número de contato com algum responsável pela empresa, e, após conseguir contato com a proprietária da empresa, ela informou que o cidadão conhecido como Dione iria até a Pinheiro Móveis para confirmar a adesão da prestação de serviço, o que de fato aconteceu. (...
). PERGUNTADO PELO DENUNCIADO, Sd. Jordão ao DECLARANTE: o que o declarante quer dizer quando utiliza a palavra ‘informante’ na perguntada supracitada. RESPONDEU QUE: o Sd. Jordão informou para ele em um di
á
lago, informal, sobre a vinda de
uma empresa de monitoramento noturno.
PERGUNTADO PELO ENCARREGADO DO PAD-RS: Se sabe informar qual o motivo que o Ss. Jordão assinou o recibo de pagamento de serviço prestado pela empresa de segurança patrimonial já que ele só era um informante de uma conversa informal.
(...)

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela Eliana Gonzaga, proprietária da empresa de monitoramento, às fl. 166:

“
(...) PERGUNTADA a Declarante disse que, por conhecer o Soldado JORDÃO, o solicitou para que indicasse para a Empresa EB Inteligência em Segurança alguns comerciantes e moradores do distrito de Braço do Rio para contratar os serviços de monitoramento patrimonial da empresa; QUE não se recorda de que o Soldado JORDÃO tenha intermediado na contratação dos serviços prestados de monitoramento à Loja Pinheiro Móveis e ao Supermercado Super Giro; QUE solicitou e autorizou o Soldado JORDÃO a receber pelos serviços prestados pela Empresa EB Inteligência em Segurança e emitir recibos de pagamentos na Loja Pinheiro Móveis e no Supermercado Super Giro pois o funcionário "DIONE" não estava disponível, mas não se recorda quantas vezes e quais meses fez a solicitação; QUE o Soldado JORDÃO após fazer os recebimentos, repassou para a Declarante; QUE apenas no início solicitou a Soldado JORDÃO para que indicasse clientes para a Empresa EB Inteligência em Segurança, pois atualmente DIONE" é quem participa da contratação de clientes no distrito de Braço do Rio (...).

E, por fim, o depoimento do apelante, Leonardo Jordão da Silva:

(...) QUE não tem conhecimento de que o ELEOTÉRIO participava diretamente da administração da Empresa EB lnteligência em Segurança ja atendeu sempre de folga solicitações da senhora ELIANE para que comentassem com os conhecidos do Declarante de que a Empresa EB Inteligência em Segurança estava prestando serviço de monitoramento comércios e residências, no distrito de Braço do Rio; QUE assim que ELIANE estava implantando os serviços de monitoramento no distrito de Braço do Rio, esteve conversando com o gerente da Loja Pinheiro Móveis, LUIZ, que é também tesoureiro da mesma igreja que 04, Declarante, pois se tratava de um serviço interessante que iria ajudar na segurança da loja onde LUIZ trabalhava; QUE também no mesmo período, conversou com MARCOS, proprietário do Supermercado Super Giro sobre a implantação dos serviços de monitorarnento por parte da Empresa EB Inteligência em Segurança; QUE tanto o gerente da Loja Pinheiro Móveis quanto o proprietário do Supermercado Super Giro gostaram da ideia, quando o Declarante passou o número do telefone de ELIANE para que entrassem em contato com ela para tratarem sobre os serviços de monitoramento; QUE por conhecer ELIANE já lhe fez o favor de ate a Loja Pinheiro Movas para receber pagamento por serviço prestado pela Empresa EB Inteligência em Segurança e assinar recibo, pois o funcionário DIONE da empresa EB Inteligência em Segura não poderia receber o pagamento na ocasião; QUE foi até a casa de DIONE para apanhar o recibo; QUE após receber na Loja Pinheiro Móveis fez a entrega da quantia que não se recorda para ELIANE; QUE também já esteve no Supermercado Super Giro a pedido de ELIANE para receber pagamentos pelos serviços de monitorarnento da empresa, tendo também entregue os valores para ELIANE. (...)

O
apelante
não imputa ao procedimento qual
q
uer vício formal de nulidade ou violação a algum direito fundamental na tramitação do processo administrativo
disciplinar.

Na verdade, o que
apelante
pretende é uma reanálise do mérito de seu caso, a partir da análise do conjunto probatório e alteração da conclusão adotada pela autoridade competente, o que é vedado, tendo em vista que tal competência é exclusiva da seara administrativa, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo
2
.

Diante do

ex
posto,
conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que os honorários foram fixados já no limite de 20%, conforme prevê o art. 85,§2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 133 – As transgressões disciplinares relacionadas às regras gerais de conduta social e ética, de acordo com a classificação abaixo, são as seguintes: II- graves (..) i) fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades ou satisfazer interesses pessoais, de qualquer natureza, ou para encaminhar negócios ou resolver problemas particulares seus ou de terceiros;

2
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DE RESOLUÇÃO. (...) 2. Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restrinqe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O que ocorreu no caso em análise. 3. Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Aglnt no AREsp 13209681SP, Rei. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1210312019, DJe 1910312019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 29/08/2023